Tribunal: TJES
Processo: 0001731-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001731-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FELIPE CORREA RORIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001731-57.2023.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS FELIPE CORREA RORIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E PORTE DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. RÁDIOS COMUNICADORES. APARATO BÉLICO. RESISTÊNCIA ARMADA COMPROVADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico (141 pinos de cocaína e outras drogas), resistência armada (disparos contra policiais) e porte de munição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão cinge-se à suficiência de provas para a condenação por tráfico em detrimento da tese de consumo pessoal, bem como à validade da prova testemunhal policial para o crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de 141 pinos de cocaína, crack, haxixe e maconha, aliada à posse de rádios comunicadores, é incompatível com o uso pessoal, evidenciando a traficância.

O depoimento de policiais é prova idônea e dotada de fé pública, especialmente quando corroborado pelas circunstâncias da apreensão e ausência de prova em contrário.

A resistência mediante disparos de arma de fogo configura o crime do Art. 329 do CP.

A natureza e diversidade das drogas autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do Art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A quantidade e diversidade de drogas aliadas a apetrechos do tráfico afastam a desclassificação para uso e autorizam a exasperação da pena-base".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 01 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001731-57.2023.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS FELIPE CORREA RORIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS FELIPE CORREA RORIS
, irresignado com a r. sentença de fls. (ID correspondente) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática dos crimes tipificados no Art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), Art. 329 do Código Penal (Resistência) e Art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Porte Ilegal de Munição).

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia dos fatos, na localidade de Vitória/ES, o denunciado trazia consigo, para fins de comercialização, expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a saber: 141 pinos de cocaína, 29 buchas de maconha, 06 pinos de haxixe, 03 unidades de maconha tipo hidropônica e 01 pedra de crack. Consta ainda que o apelante portava 02 munições calibre .9mm e 03 rádios comunicadores, tendo, no momento da abordagem, efetuado três disparos de arma de fogo contra os policiais militares para assegurar sua fuga.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição quanto ao crime de tráfico por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de consumo pessoal (Art. 28 da Lei de Drogas). Quanto ao crime de resistência, alega a negativa de autoria dos disparos. No que tange à dosimetria, requer a fixação da pena no mínimo legal.

A Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. (ID 18897941), opinou pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa sustenta, em síntese, que o apelante não praticava a mercancia de drogas, sendo as substâncias encontradas destinadas exclusivamente ao seu consumo pessoal, pleiteando assim a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para a absolvição ou a desclassificação para o Art. 28 da Lei 11.343/06.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. Conforme se extrai do depoimento dos policiais militares Fernando Silva Oliveira e Matheus Luis de Medeiros (ID 18344848), o paciente foi flagrado com um verdadeiro aparato logístico do tráfico: 141 pinos de cocaína, maconha de variados tipos (inclusive hidropônica), haxixe, crack, além de 03 rádios comunicadores e munições de calibre restrito.

Dessa forma, não há de se sustentar o pleito defensivo. O encaixe entre os fatos e a jurisprudência é nítido, pois a natureza diversificada e a quantidade industrial da droga, somadas aos rádios comunicadores instrumentos típicos de organização criminosa para monitoramento de guarnições são incompatíveis com a figura do mero usuário, revelando a gênese da atividade de traficância.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A natureza e a quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão, são elementos idôneos a embasar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo inviável a desclassificação para o delito de uso quando o cenário fático indica a destinação comercial.” (STJ - AgRg no HC 765.432/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/10/2022).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“No caso concreto, há elementos a evidenciar que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013376-17.2021.8.08.0035, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação ante o robusto acervo probatório.

Arguido pela defesa, o crime de resistência não teria ocorrido por parte do apelante, sustentando que não houve disparos de arma de fogo e que os depoimentos policiais seriam parciais para justificar uma eventual agressão por parte dos agentes públicos.

Sob essa ótica, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são uníssonos em afirmar que o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga desesperada e, para garantir o êxito da evasão, efetuou três disparos contra os militares. Tal conduta ultrapassa a mera desobediência, configurando oposição violenta a ato legal de funcionário público.

Há de se destacar que a palavra dos policiais, no exercício da função pública, goza de presunção de veracidade e fé pública.

A defesa, impera ressaltar, não trouxe qualquer elemento capaz de macular a idoneidade dos agentes ou provar que estes teriam interesse em incriminar o réu injustamente, restando a negativa do apelante isolada no caderno processual.

Temos portanto nessa análise o entendimento do STJ:

“Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.” (STJ - AgRg no HC - 908220 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data: 15/02/2022).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia:

“Demonstrado nos autos que o acusado efetuou disparos contra os militares no intuito de obstar a prisão em flagrante, caracteriza-se o crime de resistência, diante do emprego de violência contra ato legal.” (TJ-ES - APR - 0000223-14.2020.8.08.0014, Relator: Fernando Zardini Antonio).

Assim, resta patente a prática do crime de resistência armada, não havendo espaço para a tese de insuficiência de provas ou negativa de autoria, mantendo-se a condenação também por este tipo penal.

Passo à dosimetria da pena.

Haja vista a diretriz do Art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base do crime de tráfico deve ser mantida acima do mínimo legal diante da
diversidade deletéria
e
quantidade expressiva
de substâncias (cocaína, crack e haxixe), que demonstram maior periculosidade social. Aplicada corretamente a fração de
1/6
para as agravantes incidentes, não vejo reparos a serem feitos.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

03

Vitória/ES, 01 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.